Tribunal: TJMT
Processo: 1002089-64.2021.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002089-64.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MILTON DO PRADO GUNTHEN - CPF: 109.207.061-34 (ADVOGADO), MILTON DO PRADO GUNTHEN - CPF: 109.207.061-34 (IMPETRANTE), PEDRO DA SILVA PAULINO - CPF: 039.206.614-94 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA 1a VARA DA COMARCA DE CAMPO NOVO DO PARECIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CAMPO NOVO DO PARECIS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1002089-64.2021.8.11.0000

IMPETRANTE: MILTON DO PRADO GUNTHEN
PACIENTE: PEDRO DA SILVA PAULINO

IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CAMPO NOVO DO PARECIS

EMENTA

HABEAS CORPUS –
TRÁFICO DE DROGAS E PORTE DE ARMA COM NUMERAÇÃO RASPADA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IMPOSIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE DE 9 (NOVE) ANOS DE RECLUSÃO, BEM COMO A FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL FECHADO PARA CUMPRIMENTO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENSÃO DE RECORRER EM LIBERDADE – INTERPOSIÇÃO SIMULTÂNEA DE APELAÇÃO CRIMINAL – NÃO VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE – PRELIMINAR SUSCITADA PELA PGJ AFASTADA – SUBSTITUIÇÃO DO CÁRCERE, SOB A ALEGAÇÃO DE SER O RESPONSÁVEL POR FILHOS MENORES – PERMANÊNCIA DOS MOTIVOS QUE ENSEJARAM A SEGREGAÇÃO CAUTELAR – INEXISTÊNCIA DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL QUE JUSTIFIQUE A CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA – ORDEM DENEGADA.

Não ofende o princípio da unirrecorribilidade a impetração de
Habeas Corpus
que tenha por objeto a possibilidade de o paciente aguardar em liberdade a apelação criminal interposta contra a sentença condenatória, a despeito da existência de pedido idêntico formulado no recurso.

O fato de o paciente possuir filhos menores não garante a liberdade do réu, especialmente quando não demonstrada a imprescindibilidade dos seus cuidados e pelo fato de haver permanecido segregado desde o início da ação penal, e ainda persistirem os motivos que autorizaram a custódia cautelar.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Habeas Corpus
aviado em favor de
PEDRO DA SILVA PAULINO
, preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e porte de arma com numeração raspada (arts. 33 da Lei n. 11.343/2006 e 16, IV, da Lei n. 10.826/2003), apontando como autoridade coatora o Juízo da 1a Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT.

Aduz o impetrante que o paciente foi condenado à pena de 9 (nove) anos de reclusão, a ser cumprida no regime inicial fechado, além do pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa, sendo-lhe negado, sem fundamentação idônea o direito de recorrer em liberdade.

Alega ainda que, em razão de ostentar predicados pessoais favoráveis, e por possuir filhos menores de 12 (doze) anos, a sua custódia deve ser revogada, permitindo-lhe aguardar o julgamento da apelação – já interposta para este Tribunal de Justiça – em liberdade [doc. digital n. 75653487].

Indeferi
a liminar vindicada [doc. digital n. 75769464].

A autoridade coatora prestou as informações requisitadas [doc. digital n. 81040481].

A Procuradoria de Justiça, em preliminar, opina pelo não conhecimento do
writ
, em razão da interposição simultânea do recurso de apelação; no mérito manifesta pela denegação da ordem [doc. digital n. 81536983].

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

É dos autos que PEDRO DA SILVA PAULINO foi condenado à pena de 9 (nove) anos de reclusão, no regime inicial fechado, além do pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa, em razão da prática dos crimes de tráfico de drogas e porte de arma com numeração raspada [arts. 33 da Lei n. 11.343/2006 e 16, IV, da Lei n. 10.826/2003].

Registro que o paciente permaneceu preso durante toda a instrução processual e a custódia preventiva foi decretada desde a conversão do flagrante, ocorrida na audiência de custódia em
27 de abril de 2020
, conforme se extrai dos fundamentos exarados pela autoridade coatora,
verbis
:

“[...] também presente o fundamento da segregação cautelar (periculum libertatis), mormente porque, caso permaneça solto, [...] poderá violar a ordem pública, porquanto é agente contumaz na prática de condutas criminosas, sendo certo que outras medidas cautelares não serão suficientes para a tranquilidade social, revelando-se necessária resposta imediata do Poder Judiciário frente a ações dessa natureza.

Isto se diz, visto que
em consulta ao Sistema de Acompanhamento Processual do Tribunal de Justiça de Mato Grosso nota-se que o autuado PEDRO DA SILVA PAULINO ostenta contra si outros procedimentos criminais pela prática de fatos delituosos diversos na comarca, apurados na ação penal (Código n. 61621) por associação para produção e tráfico de drogas; Ação Penal (Código n. 79894) ambos em tramite na 2 vara de Campo Novo do Parecis; Inquérito Policial de (Código n. 111189) e ação Penal (Código n. 110591) por crimes posse ilegal de arma demonstrando assim que ele não se sucumbe à aplicação da lei penal, reiterando em conduta criminosa que tanta insegurança gera entre os munícipes e que exige atuação imediata do Poder Judiciário
.

[...]

Com efeito,
a reiteração delitiva por si só é fundamento suficiente para a decretação da prisão cautelar
.

[...]

Nesse sentido, a segregação cautelar do autuado PEDRO DA SILVA PAULINO se mostra necessária para evitar a reiteração delituosa, assim como promover o acautelamento social, além de ser medida apta a estancar a intranquilidade efetivamente causada na sociedade local com a prática reiterada de delitos pelo autuado.

Tudo a demonstrar com exaustão que há provas robustas de que sua liberdade viola a tranquilidade do meio social e que ele representa grave ameaça à ordem pública e risco à instrução criminal, justificando, pois, sua segregação.

Portanto, ineficazes as medidas judiciais anteriormente decretadas, não pode o Poder Judiciário permitir que o acusado encontre respaldo do Estado ao atentar contra bem jurídico tutelado em favor da sociedade, sendo necessária a segregação cautelar como única ferramenta de atuação jurisdicional aplicável ao caso, justificada, portanto, a imperiosa necessidade da medida”
(doc. digital n. 75653490)

Ainda que a autoridade coatora, no dia
8 de outubro de 2020
, reanalisou os motivos que ensejaram a constrição cautelar, não vislumbrando alteração do contexto fático-jurídico que ensejasse a concessão da liberdade ao paciente [doc. digital n. 75653490].

Proferida sentença condenatória, dela o réu interpôs recurso de apelação e aviou
Habeas Corpus
, formulando, em ambos, pedido de liberdade provisória, circunstância que, no entender da Procuradoria de Justiça, prejudica o conhecimento do remédio heroico.

A preliminar brandida não pode ser acolhida.

Em se tratando de liberdade, não ofende o princípio da unirrecorribilidade a impetração de
Habeas Corpus
que tenha por objeto a possibilidade de o paciente aguardar em liberdade o recurso interposto contra sentença condenatória, a despeito de neste haver formulado pedido idêntico, especialmente quando não postula a concessão da liminar ao relator do apelo.

E assim deve ser entendido porque, no mais das vezes, há um longo tempo que medeia a interposição de apelação e a sua remessa ao Tribunal de Justiça, de modo que é de todo admissível a impetração de
Habeas Corpus
, ainda que tenha o condenado manifestado a mesma pretensão no recurso.

De mais a mais, pode-se compreender que no
Habeas Corpus
a liberdade é perseguida até o julgamento dos recursos à instância ordinária; e aquela posta na apelação, às instâncias extraordinárias, se mantida a sentença condenatória.

De qualquer modo, o
writ
deve ser denegado, especialmente porque não restou comprovado a
imprescindibilidade
do paciente nos cuidados dos seus filhos menores.

O fato de possuir filhos menores não é garantia de liberdade, especialmente quando o paciente: 1) não demonstra, indene de dúvidas, a imprescindibilidade dos seus cuidados a eles; 2) permaneceu segregado desde o início do procedimento penal e ainda persistem os motivos autorizadores da custódia cautelar.

Com essas considerações,
DENEGO
a ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/04/2021